Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE E INSANIDADE MENTAL REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, com índice de 0,90 mg/l aferido por etilômetro, em via pública, expondo a segurança viária a risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) validade da revelia decretada em razão da ausência da ré à audiência de instrução e julgamento; (ii) possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental em fase recursal; (iii) manutenção da condenação penal imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência da ré à audiência foi considerada injustificada, pois os documentos médicos apresentados são antigos e não contemporâneos à data do ato processual.
2. A instauração de incidente de insanidade mental em fase recursal encontra óbice na preclusão consumativa, não havendo elementos novos e contemporâneos que justifiquem dúvida fundada sobre a integridade mental da acusada no momento do fato.
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por prova técnica (etilômetro) e testemunhal (policiais militares).
4. A pena foi individualizada com base na culpabilidade elevada e na reincidência específica, sendo fixada em 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.
5. A substituição da pena por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, bem como a suspensão condicional da pena, diante da reincidência.
6. A suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores foi mantida no patamar mínimo, em razão do recurso exclusivo da Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência injustificada à audiência e a ausência de prova técnica contemporânea impedem a instauração de incidente de insanidade mental em fase recursal, sendo válida a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica e testemunhal.